Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. EMBARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRAZO DO EDITAL. VENCIMENTO. EXECUTADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Desconhecido o lugar em que se encontra o demandado, não é o caso de citação por hora certa, posto que diversas diligências foram efetuadas nos endereços apontados pelo autor, todas frustradas, prevendo o art. 232, inciso I, do CPC/1973 que é requisito para a citação editalícia “a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente”.

2. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, na lei ou quando frustrada a citação pelo correio.

3. A regra, portanto, é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses em que seja desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; nos casos expressos em lei. Inteligência dos arts. 249 e 256 do CPC. A excepcionalidade da medida visa asseguram e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso não provido.